Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731386-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação da d. Procuradoria no ID. 75313047, na qual noticia decisão na origem concedendo a remição da pena, torna-se evidente a perda do objeto do presente Habeas Corpus. Em face ao exposto, julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do seu objeto. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator